Tribunal: STF
Processo: HC 210077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heitor Rodrigues de Souza Leão em favor de Alessandro Cruvinel Dornelas Júnior contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 710.961/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 16.11.2021 no âmbito de investigação pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. O mandado de prisão ainda não foi cumprido.



    Relata que não lhe foi dado acesso à representação policial nem ao parecer favorável do Ministério Público que motivaram o decreto prisional. (p. 4)



    Alega que a prisão temporária constituir-se-ia em disfarçada condução coercitiva, com o único escopo de obter a condução forçada do Paciente para oitiva, em contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte na ADPF 444. (p. 8)



    Afirma também que a decisão não apontaria circunstâncias concretas que denotassem um risco potencial ou iminente de o investigado obstaculizar a instrução penal. (p. 12)



    Aduz que, como os fatos investigados ocorreram em 22.9.2017, não haveria contemporaneidade que pudesse justificar a imposição de uma prisão provisória na atualidade. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a ordem de prisão temporária.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Durante as investigações, verificou-se, através de vários depoimentos, que a vítima mantinha relacionamento com uma mulher de nome Simone Ribeiro Dantas, chamada pela alcunha "Simone Bala", conhecida no meio policial pelo seu envolvimento em crimes e relacionamentos com criminosos. Constatou-se ainda que o investigado era ex-amasio de Simone, separados após vários anos de relacionamento e que a vítima seria a primeira pessoa a se relacionar publicamente com Simone após a separação. Segundo o apurado, há indícios suficientes da autoria de Alessandro Cruvinel Dornelas Junior, pelo motivo de ciúmes, por não aceitar que sua amasia de longo tempo se relacionasse com outro homem.



    Somado a isso, o suposto autor é bastante conhecido no meio policial por práticas de crimes, como roubo, receptação e investigado por outros homicídios cometidos na cidade de Uberlândia, bem como por participar de organização criminosa extremamente perigosa e sem nenhum temor pelos seus algozes, pela Polícia e pela Justiça.



    No tocante à prisão temporária convenço-me da necessidade da medida acautelatória, ratificada pelo representante do Ministério Público, para as investigações que se fazem necessárias”. (eDOC 9, p. 12)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão temporária decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Por outro lado, não percebo a ausência do requisito da contemporaneidade, legalmente previsto apenas para a prisão preventiva (CPP, art. 312, § 2º), visto ser atual, segundo a autoridade policial, a necessidade de encarcerar o paciente para o êxito da investigação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente